Tribunal: TJES
Processo: 0012850-94.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012850-94.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CELINA FREITAS DE JESUS

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE OBSCURIDADE.
INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. Hipótese em que o Magistrado determinou a intimação do Município para que comprovasse a informação de que a executada é pessoa falecida, esclarecendo precisamente a data em que ocorreu o sinistro, no prazo de 30 (trinta) dias. Ante a inércia da municipalidade, foi proferido novo despacho, intimando-a novamente para impulsionar o processo, no prazo de 30 (trinta) dias e mesmo assim, o Município manteve-se inerte. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Inexistem vícios a serem sanados por meio do presente recurso, de forma que o objetivo do embargante é de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do apelo, que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo (EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18⁄11⁄2015).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0012850-94.2015.8.08.0347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
EMBARGADO:
CELINA FREITAS DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,

em face de acórdão constante no id.4673708, que negou provimento ao seu recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. INÉRCIA OBSERVADA. ABANDONO CONFIGURADO. ART. 485, III E §1º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Caso em que a Magistrada determinou a intimação do Município para que comprovasse a informação de que a executada é pessoa falecida, nos termos do Art. 485, do Código de Processo Civil, tendo a exequente se mantido inerte.

2. A alegação do Município de Vitória/ES, de que inexiste abandono da causa não procede, pois o procedimento previsto em lei foi rigorosamente observado, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada para juntar a certidão de óbito da requerida, sendo advertida sobre o risco de abandono da causa caso assim não procedesse.

3. Não há o que se falar em suspensão em razão do parcelamento pelo atual ocupante do imóvel, uma vez que somente se admite o redirecionamento para o espólio da falecida na hipótese de já haver citação válida do executado nos autos. Precedentes do TJES.

4. O Art. 39 da Lei Federal nº 6.830⁄80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu arrazoado recursal (id.4840506), o embargante sustenta a existência de contradição/omissão no acórdão embargado, argumentando a necessidade de análise expressa quanto ao requisito previsto no Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que “
em que pese fundamentar o acórdão com base no artigo acima colacionado, resta imprescindível que o E. TJES se manifeste, expressamente, com relação a ausência de intimação pessoal do Exequente em momento anterior à prolação da sentença, conforme
disciplina o §1º do mesmo dispositivo legal”
.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos “
com efeito
s
infringente
s
, para sanar o
s
vício
s
de contradição/
omissão
existente”.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, conforme lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Ainda com esteio em Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Na hipótese, esta eg. Câmara Cível ao negar, à unanimidade, o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
/ES
, destacou que o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal foi rigorosamente observado pelo juízo
a quo
, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada para juntar a certidão de óbito da executada no prazo legal, sendo advertida sobre o risco de abandono da causa, caso assim não procedesse, sendo que o Município não se manifestou.

Registre-se, conforme se insere do voto condutor que o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Município (fl. 14 do id. 3555524) para que comprovasse a informação de que a executada é pessoa falecida, no prazo de 30 (trinta) dias. Ante a inércia da municipalidade,
foi proferido novo despacho
(fl.17 do id. 3555524), intimando-a novamente para impulsionar o processo, no prazo de 30 (trinta) dias, e mesmo assim a Municipalidade não se manifestou, razão pela qual a sentença objurgada foi proferida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, III e § 1º c/c Art.771, ambos do CPC.

A propósito, confira-se o julgado em questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto. 2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo. 3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Assim, entendo que inexistem vícios a serem sanados por meio do presente recurso, de forma que o objetivo do embargante é de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do apelo, que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo (EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18⁄11⁄2015).

Apesar de os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade do recurso, já que inexistem vícios a serem sanados, não vejo motivos para, neste momento, aplicar multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta primeira oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual.

Contudo, advirto o embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará a aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)